Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724342-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIEL BATISTA DA SILVA AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danniel Batista da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 191588230 do processo n. 0702550-58.2024.8.07.0019) que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu o pedido liminar da instituição financeira e determinou a busca e apreensão do automóvel Virtus/VW, 2020/2021, placa RFK2D33, Renavam 01236358918. Em suas razões recursais (ID 60285791), sustenta o agravante, preliminarmente, que não possui condições financeiras de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. No mérito, aduz que a liminar de busca e apreensão do seu veículo automotor foi deferida sem a prévia comprovação da sua mora, requisito previsto do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 e no enunciado n. 72 da súmula do c. STJ. Isso porque a notificação extrajudicial do banco fiduciante foi remetida para endereço diverso do constante no contrato, isto é, para a cidade de Uberaba em vez de Brasília. Ao final, requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela reforma da decisão de origem, com indeferimento do pedido liminar da instituição credora de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, ante a ausência de comprovação da mora. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelo agravante, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Na espécie, constata-se da análise do acervo probatório que o réu apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-lo à concessão do benefício de gratuidade de justiça. Isso porque o réu atua como técnico em telecomunicações de dados e aufere rendimentos mensais, excluídos os descontos compulsórios, de, aproximadamente, R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), consoante demonstrativo de pagamento de ID 60767792. Tais fatos revelam, ao menos neste momento processual, que o réu se amolda à hipótese de hipossuficiência, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Dito isso, acerca do pedido liminar, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Segundo art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o deferimento da medida liminar para a busca e apreensão do bem pressupõe a comprovação da mora. A mora, por sua vez, pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. No caso, a instituição financeira autora, a princípio, comprovou a mora do réu, por meio de notificação extrajudicial remetida ao autor via Correios (ID 191482370). O fato apontado pelo réu de que a carta do banco fiduciante teria sido enviada para endereço diverso do constante no contrato, ante a divergência de cidades (Uberaba em vez de Brasília), deve ser melhor analisada após a manifestação da parte contrária. A princípio, trata-se de mero erro material, que não prejudicou a entrega no endereço real do autor. Isso porque a notificação foi efetivamente recebida e os demais dados do endereço, como o CEP, a UF e a região administrativa, estão corretos, inexistindo logradouro com essa mesma descrição na cidade de Uberaba. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada. Como a concessão do efeito suspensivo pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. (...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão à gratuidade de justiça e indefiro o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 5o. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.